Tribunal: STF
Processo: AI 526899
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   DECISÃO QUE ENTENDE SER NECESSÁRIO EXAME DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PARA RECONHECER ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
   DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS 
   E PROVAS RELATIVAS AOS FATOS GERADORES DO ICMS E DO ISS.
RAZÕES DE 
   AGRAVO REGIMENTAL BASEADAS EXCLUSIVAMENTE NA INAPLICABILIDADE DA 
   SÚMULA 279/STF. AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA 
   ESSENCIAL AO DESATE DA DEMANDA. 
1. "Em regra, as alegações de 
   desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites 
   da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, 
   quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa 
   ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará 
   cabível o recurso extraordinário" (AI 477.645-AgR, rel. min. Celso 
   de Mello). Excepcionalidade ausente.
2. Dissociadas as razões de 
   agravo do objeto da decisão agravada, presente ambigüidade ou 
   contradição e ausente peça essencial à correta compreensão da lide, 
   é aplicável o art. 317, § 1º do RISTF e a Súmula 284/STF. 
   
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA UMA 
   SÉRIE DE PRESUNÇÕES. UTILIDADE DA PROVA CONTÁBIL DEPENDENTE DO 
   AFASTAMENTO DAS PRESUNÇÕES. OBJETO DO ACÓRDÃO. DISSOCIAÇÃO DAS 
   RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
3. A controvérsia, tal como 
   estabelecida na sentença e confirmada pelo acórdão recorrido, 
   refere-se muito mais à possibilidade de adoção das presunções e do 
   exercício da jurisdição do que à violação, imediata, do art. 5º, LV 
   da Constituição. Se mal ou bem decidiu o acórdão recorrido, não é 
   possível revertê-lo em agravo regimental fundado exclusivamente na 
   violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.